Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-53.2024.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-53.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ - CPF: 710.829.401-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (ASSISTENTE), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÕES DE 10,625KG (DEZ QUILOGRAMAS E SEISCENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - TRANSPORTE – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – QUANTIDADE DE CIGARROS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJRS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar”.

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A maconha apreendida [10,625kg] possibilitaria a confecção de, ao menos, 10.625 (dez mil e seiscentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou extrajudicialmente a prática do crime
” (TJMT, AP nº 1006473-93.2023.8.11.0002).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000003-53.2024.8.11.0053 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): KEITIANE SOARES DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KEITIANE SOARES DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (PJE nº 1000003-53.2024.8.11.0053), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] a 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 201 (duzentos e um) dias-multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33, § 4º c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 227716168).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 227716172).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 227716184).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 228928194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de dezembro de 2023, aproximadamente às 19h40min, na Rodovia neste Município e Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, a denunciada Keitiane Soares da Cruz, transportava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outro estado da federação. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Keitiane Soares da Cruz, como incurso na pena do art. 33, caput c/c com o art. 40, V ambos da lei 11340/06 [...].
”
(Henrique Schneider Neto, promotor de Justiça – ID 227715234)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 316.3.2023.21002 (ID 137891991), pelos termos de depoimentos, bem como pelo Auto de Apreensão (ID 137892002) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.155110-A01 (ID 137892003), qual atesta a totalidade da massa e o resultado positivo para maconha.

A soma destes elementos probatórios culmina no entendimento acerca da materialidade do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (Lei n.º 11.343/2006, art. 33).

Quanto a autoria a defesa alega insuficiência de provas para a condenação, pois não restou comprovada que a ré concorreu para o delito.

Contudo, a tese defensiva deve ser afastada. Vejamos. [...]

Nada obstante, extrai-se dos autos a existência de prova da materialidade e autoria.

Ressalto que os depoimentos dos policiais possuem relevância, conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais: [...]

Isso porque, não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável acerca da autoria do delito. Ao contrário, as circunstâncias do crime indicam a alta probabilidade do transporte de drogas ilícitas.

Não se olvide que, em sede inquisitorial, a acusada reconheceu a propriedade da bagagem e do entorpecente e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 para levar até Trindade/GO.

Portanto, pelas provas coligidas nos autos, entendo que restou demonstrada a prática do ilícito pena de tráfico de drogas na modalidade transportar e trazer consigo (Lei 11.343/06, art. 33).

Reconheço em seu favor a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, pois que a acusada, livre e espontaneamente, confessou a prática do delito. Não se olvidando que a confissão do ilícito é atenuante a ser aferida em favor da requerida, conforme se extrai da interpretação da Súmula nº 630 do STJ.

Mister o reconhecimento e aplicação da causa de aumento contida no art. 40, V da Lei 11.343/06, pois ficou demonstrado nos autos que a acusada iria transportaria o entorpecente até Trindade/GO.

Destaca-se que para a configuração desta majorante é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração de que a acusada iria realizar o tráfico entre Estados. [...]

Por fim, tem-se que resta presente a hipótese diminuição de pena conhecida como “tráfico privilegiado” (Lei nº 11.343/06, 33, § 4º). Com efeito, deflui-se dos autos que a ré é primária, de bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa, razão pela qual sua pena deve ser reduzida.

Não há provas a afastar essa minorante, e incidindo-se o princípio do in dúbio pro reo, faz-se mister o reconhecimento da referida causa de diminuição.

[...]

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR a Ré Keitiane Soares da Cruz, qualificada nos autos, como incursa nas sanções dos do art. 33, § 4º c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 em 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 201 (duzentos e um) dias-multas.

Dada a aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, bem como ao montante de pena qual foram condenadas, fixo, como regime inicial de pena, o REGIME ABERTO. [...].”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 227716168)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.533380 (ID 227715217) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.155110-A01 (ID 227715218), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fernando Cesar Moraes Koehler, Policial Rodoviário Federal (ID 227715209), Diandro Ramo Lacerda, Policial Rodoviário Federal (ID 227715210) e KEITIANE SOARES DA CRUZ, apelante (ID 227715212).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fernando Cesar Moraes Koehler, Policial Rodoviário Federal (ID 227715209) e Diandro Ramo Lacerda, Policial Rodoviário Federal (ID 227715210).

A apelante não compareceu na audiência de instrução, embora tenha sido “
devidamente intimada, conforme certidão da oficial de justiça ao ID 156839537
”, razão pela qual o Juízo singular decretou sua revelia (Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 227716160).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Fernando Cesar Moraes Koehler e Diandro Ramo Lacerda] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 10,625kg (dez quilogramas e seiscentos e vinte e cinco gramas) de maconha, divididos em 10 (dez) porções, na bagagem de KEITIANE SOARES DA CRUZ [apelante], após abordagem de ônibus, no dia 28.12.2023, por volta das 19h40min, na rodovia BR 364, km 387, no município de Santo Antônio do Leverger/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) estavam em serviço de rotina no posto da PRF; 2) ordenaram a parada do ônibus da empresa Satélite Norte, placas QTS-1854; 3) os cães farejadores “s
inalizaram para a mala de ticket nº 069019
”, razão pela qual a abriram e constaram que havia maconha em seu interior; 4) ao conferir as passagens com o motorista, não foi encontrado o comprovante da bagagem; 5) em ato contínuo, a equipe policial solicitou os respectivos bilhetes de embarque e documentos aos passageiros do ônibus; 6) a apelante, bastante nervosa com a presença dos policiais, não soube informar o local para onde iria e disse que embarcou apenas com sua mochila de mão; 7) solicitaram ao chefe de monitoramento do Terminal Rodoviário de Cuiabá [Selmo Oliveira] as imagens da plataforma de embarque do ônibus; 8) constaram que a bagagem indicada pelos cães farejadores seria da apelante; 9) após ser questionada pelos policiais, a apelante informou ter despachado uma mala preta grande de rodinhas no bagageiro do ônibus e entregado o ticket da mala para uma terceira pessoa [sem identifica-la], sendo que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte do entorpecente até a cidade de Trindade/GO (ID 227715209; ID 227715210; ID 227715212).

Frise-se que a própria apelante KEITIANE SOARES DA CRUZ admitiu, na fase policial, o tráfico de drogas, esclarecendo que havia aceitado realizar o transporte da droga apreendida, mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), até a rodoviária do município de Trindade/GO (ID 227715212).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar”.

Por sua vez, a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada], permite aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Atente-se que a maconha apreendida [10,625kg] possibilitaria a confecção de, ao menos, 10.625 (dez mil e seiscentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Assinala-se “
o crescimento da participação das mulheres em diferentes áreas da cadeia do tráfico de drogas [...] no Brasil
”, com atuação regular no transporte “
de um lugar para outro
”, de acordo com o estudo sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil, realizado pelo Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas [CdE] e Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos [SIMCI]. Disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4 – acesso em 12.8.2024).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à acusada, que confessou extrajudicialmente a prática do crime
.” (AP nº 1006473-93.2023.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.2.2024)

Logo, a responsabilização penal da apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024